Tribunal: CARF
Processo: 35011.002536/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35011.002536/2005-38
ACÓRDÃO
2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. FALTA DE ATINGIMENTO DE LIMITE
DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Sum. Carf no
103)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO
Embargos opostos ao juízo de primeira instância sem previsão legal
aplicável ao processo administrativo fiscal
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECADÊNCIA
Extingue-se o direito fazendário de constituir o crédito tributário no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado não havendo provas de antecipação de pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer do
recurso de ofício por falta de atingimento do limite de alçada; (ii)conhecer do recurso voluntário
interposto e acatar a prejudicial de decadência, com fundamento no art. 173, I do CTN para, no
mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
2

Participaram do julgamento os Conselheiros: Alexandre Correa Lisboa, Gregorio
Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Foi constituída em 25/10/2005 a Notificação de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 35.859.640-8, fls. 3 e ss, ciência pessoal em 26/10/2005, rubricas Segurados, Empresa
e SAT/RAT, para cobrança de contribuições sociais relativas ao período de dezembro de 1998,
incluindo-se 13o salário, no valor de R$ 471.054,52, Juros de R$ 581.465,18, totalizando o crédito
tributário em 1.052.519,70.
Referida exação foi constituída em substituição a NFLD no 35.546.845-0, de lavra
em 29/08/2003, anulada por ERRO na identificação do sujeito passivo, considerado vício formal,
conforme relatório de fls. 25 e ss:
Esta Notificação destina-se a substituir a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n° 35.546.845-0, lavrada em 29/08/2003, no CNPJ
04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas, tornada NULA, por
entender a Delegacia da Receita Previdenciária em Manaus-AM, conforme
Reforma de Decisão de Notificação n° 03.401.4/0125/2005, de 07/06/2005,
estar incorreta a identificação do Sujeito Passivo. Tal decisão também
determina a lavratura de NFLD substitutiva de acordo com os Normativos em
vigor. Esta Nova NFLD está sendo lavrada consoante artigo 340 da Instrução
Normativa SRP n° 03 de 14 de julho de 2005 e Orientações de caráter interno
correlatas, observando-se os seguintes aspectos:
1.1. Lavratura cm nome do ente estatal seguido da denominação do órgão onde
se apurou o débito e no CNPJ deste, conforme identificado acima;
1.2. Não se trata de revisão da ação fiscal anterior, mas de ação fiscal específica
para substituição de créditos já constituídos, tornados nulos por vício formal.
Dessa forma, tomam-se por base os elementos verificados e os valores apurados
quando da fiscalização que gerou a NFLD ora substituída. Assim sendo, os valores
originários da NFLD substitutiva guardam estrita consonância com os da NFLD
substituída. Entretanto, aproveitam-se os elementos novos apresentados em sede
de defesa ou recurso da NFLD substituída caso em que os valores serão retificados
para menor. Os valores originários serão corrigidos e contados os juros legais até
a data da consolidação do débito constante na folha de rosto da NFLD;
1.3.0 prazo decadencial observado é o do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, que assim dispõe.....
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
3
A exação foi precedida de fiscalização, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
no 09269471-00, iniciada em 18/10/2005, fls. 18 e ss, para o período de apuração de janeiro de
1997 a abril de 2001, encerrada em 25/10/2005, fls. 21.
O levantamento do crédito se refere às contribuições incidentes sobre
remunerações pagas ou creditadas, no período de 12/1998 e 13/1998, aos segurados admitidos,
em caráter temporário, conforme disposições da Lei n° 1.674 de 10.12.1984 e aos segurados
admitidos para ocupar exclusivamente cargos comissionados, declarados em lei de livre nomeação
e exoneração.
Foi utilizado prazo decadencial de 10 anos, com fundamento no art. 45, II da Lei no
8.212, de 1991.
II.
DEFESA
Irresignado com a exação, o contribuinte, representado por sua Procuradoria Geral,
apresentou impugnação a fls. 37, em que informa que aqueles empregados cujo salário foi
objeto de lançamento estão amparados por regime previdenciário próprio, com vínculo ao
Instituto Previdenciário do Estado do Amazonas – IPEAM.
Alegou inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 20, de 1998, quanto à
obrigatoriedade de filiação de seus antigos servidores especiais, já que contratados em regime
diverso daquele previdenciário comum, seguindo a Lei Estadual no 1.674, de 1984, com extensão
de direitos conforme Lei Estadual no 2.624, de 2000.
Apresentou jurisprudência para amparar suas teses jurídicas, informou que a
aposentadoria de seus servidores está regrada conforme os arts. 131 a 138 da Lei Estadual no
1.762, de 1986 e, por fim, pugnou pela improcedência da exação.
III.
PRIMEIRA DILIGÊNCIA E RELATÓRIO COMPLEMENTAR
Conforme despacho de fls. 54 a 56, o processo foi baixado em diligência na data de
03/10/2006, para discriminação clara e precisa dos fatos geradores referentes aos tributos
lançados, bem como dos seus respectivos períodos, além também de responder questões
suscitadas, relativas à vinculação dos servidores à Lei Estadual no 1.674, de 1984.
Foi então juntado aos autos relatório complementar em 19/03/2007, fls. 59 e 60,
em atendimento ao despacho, com a informação de que aqueles servidores admitidos em
caráter temporário ao amparo da lei estadual referida no parágrafo anterior estão sujeitos ao
Regime Geral da Previdência Social – RGPS, haja vista a natureza temporária de seus cargos:
3.
Ora, como se trata de servidores admitidos em caráter temporário, não
cabe buscar apoio do previsto no caput do art. 40 da Constituição da República
para colocá-los como beneficiários do regime próprio de previdência do Estado do
Amazonas.
4.
Isso considerado, entendo que os servidores admitidos através da Lei n°
1.674 de 10.12.1984 enquadram-se, em vez do item "b", no disposto do item "c"
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
4
do Parecer CJ n° 3.333, de 2004 (citado às fls. 53), que se reporta ao parágrafo 13
do art. 40 da Constituição Federal, referindo-se a servidores não estabilizados por
não cumprirem o interregno de 05 (cinco) anos previsto no art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, quando a natureza das
atribuições dos cargos ou funções ocupados seja temporária, aplicando-se, nesse
caso, o regime geral de previdência social.
5.
Entendo, também, que disposições da Lei Estadual n° 2.624, de 22 de
dezembro de 2000, que transformou em cargos as funções temporárias dos
servidores admitidos pela Lei n° 1.674 de 10.12.1984, não se sustentam, à medida
que não têm respaldo da Constituição Federal e nem do Parecer CJ n° 3.333, que
não distingue entre cargos e funções ocupados por servidores, para classificá-los
no regime próprio ou no regime geral.
6.
Respondidas as questões formuladas, e não obstante a matéria depender
de apreciação da instância superior, mas, em se tratando de providência
necessária ao processo, cumpre-me emitir o relatório fiscal complementar,
vinculando os servidores admitidos pela Lei n° 1.674 de 10.12.1984 ao regime
geral da previdência social, para que a notificação de débito tenha os fatos
geradores identificados de forma clara e precisa.
O contribuinte foi notificado do relatório complementar, recebendo uma cópia
integral, conforme fls. 93 e ss, com abertura de prazo para nova defesa, todavia, não consta dos
autos complementação dos argumentos jurídicos da peça impugnatória, pelo mesmo, fls. 98.
IV.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR
julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão no 15-14.643, de 19/12/2007, fls. 102 e ss,
com a sua ementa abaixo reproduzida:
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SERVIDORES OCUPANTES EXCLUSIVAMENTE DE
CARGOS EM COMISSÃO. RGPS. VINCULAÇÃO.
Vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social os servidores temporários de
órgão público e aqueles ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à instância administrativa apreciar alegação de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação.
O contribuinte foi regularmente notificado em 26/02/2008, conforme fls. 110/112.
V.
PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Amazonas,
interpôs recurso voluntário em 31/03/2008, fls. 113 e ss.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
5
Reafirmou a existência de regime especial próprio para seus servidores,
reapresentou suas teses e entendimentos jurídicos e pugnou, ao final de sua peça recursal, pelo
provimento do recurso para extinguir o crédito tributário lançado.
Apresentou cópia de documentos a fls. 121 e ss.
VI.
SEGUNDA DILIGÊNCIA
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf converteu o julgamento em diligência, Conforme
Resolução no 2302-00.027, de 29/10/2009, fls. 184 e ss, para, entre outros, apreciação da
validade, vigência e regularidade de regime próprio, fls. 185/186:
O lançamento engloba também servidores temporários que não estariam
amparados pelo Regime de Previdência do Estado do Amazonas. Considerando
que no julgamento do recurso de n ° 155613 votei pela conversão em diligência; e
que no recurso foi colacionada cópia da Lei Estadual n ° 1.543 de 1982. Tal lei
garantiria o benefício da pensão. Entendo que o julgamento deva ser convertido
em diligência para que seja analisada a documentação juntada em recurso (leis
estaduais). Devem ser apreciados a validade, a vigência, a regularidade do
Regime Próprio, bem como a possibilidade de enquadramento dos segurados
incluídos na presente NFLD no Regime do Estado do Amazonas. Tal análise é
relevante, pois irá interferir no cálculo relativo ao 13° salário de 1998, se
proporcional ou integral. (grifo do autor)
Também deve ser analisada a documentação juntada pela, recorrente relativo ao
argumento de servidores efetivos e dedução do salário-família.
Em resposta, a autoridade tributária apresentou Informação Fiscal em 31/05/2011,
fls. 190 e ss.
Em 19/04/2011, a fiscalização abriu nova ação, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 00220100.2010.00523, fls. 195 e ss, intimando o contribuinte à
apresentação de documentos e encerrando-a em 07/06/2011, fls. 439, momento em que foi dada
nova oportunidade de manifestação, fls. 441.
O contribuinte manifestou-se em 11/07/2011, fls. 443 e ss.
VII.
ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf ANULOU a decisão de primeiro grau, conforme Acórdão
no 2302-002.971, de 23/01/2014, fls. 464 e ss, em razão de retificação do lançamento realizada, o
que exige a apreciação das modificações na exação, a respectiva manifestação do sujeito passivo
e, por fim, a elaboração de novas decisões pelas instâncias de julgamento administrativo, sob
pena de ferir direito a ampla defesa.
Abaixo se reproduz a ementa do acórdão:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
6

IMPRECISÕES DO LANÇAMENTO NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO A QUO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
A manifestação da autoridade fiscal, que leva à retificação do lançamento e ao
esclarecimento de seus fundamentos fáticos e de direito, revela a ocorrência de
cerceamento de defesa do contribuinte, se tais questões não tiverem sido
devidamente apreciadas no julgamento de primeira instância. Inteligência do art.
5°, LV, da CF, e art. 142 do CTN.

A União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, tomou ciência e a recorrente,
conforme fls. 477 e 482/483.
VIII.
RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO LANÇADO
Houve retificação da exação, fls. 489/490, passando as contribuições sociais de R$
471.054,52 para R$ 111.094,79, acrescida de Juros em R$ 135.946,69, totalizado o crédito
tributário em R$ 247.041,48.
IX.
NOVA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal em Salvador (DRJ) julgou a impugnação
procedente em parte, conforme Acórdão no 15-37.766, de 09/12/2014, fls. 491 e ss, excluindo-se
as contribuições devidas quanto à competência de 13/1998 e reduzidas aquelas relativas a
12/1998, com a mantença do lançamento em R$ 111.094,79, com o acréscimo de juros,
considerando o início de vigência da Emenda Constitucional no 20/1.998.
Abaixo reproduz-se a ementa:
OCUPANTE
DE
CARGO
EM
COMISSÃO.
SERVIDOR
CONTRATADO
TEMPORARIAMENTE. EMENDA
CONSTITUCIONAL
N°
20. RGPS.
FILIAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Após a publicação da Emenda Constitucional n° 20, em 16/12/1998, os servidores
estaduais ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, declarados em lei
de livre nomeação e exoneração, bem como os servidores contratados por tempo
determinado, passaram a estar obrigatoriamente vinculados ao RGPS, na
categoria de segurados empregados.
Até 15/12/1998, estes servidores encontravam-se vinculados ao regime próprio
estadual, portanto, a remuneração a eles devida não caracterizava fato gerador
das contribuições previstas na lei n° 8.212, de 1991. Assim, entendo que a base de
cálculo das contribuições relativas ao mês de dezembro deve ser equivalente a
16/31 dos valores devidos aos servidores no mês de dezembro, correspondente
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
7
ao período de 16 a 31/12/1998, no qual os segurados comissionados e
temporários passaram a ser segurados obrigatórios do RGPS.
No que toca ao 13° salário, o servidor temporário e o ocupante exclusivamente de
cargo em comissão adquiriram o direito a esta parcela enquanto ainda estavam
vinculados ao regime próprio estadual, de modo que as contribuições previstas na
Lei n° 8.212, de 1991, não incidem sobre o 13° deste ano.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO SEGURADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. LIMITE
MÁXIMO. LANÇAMENTO INOBSERVÂNCIA. RETIFICAÇÃO.
Impõe-se a retificação do lançamento quando constatado que não foi observado
o limite máximo do salário de contribuição no cálculo das contribuições devidas
pelos segurados, em ofensa ao art. 20, c/c o § 5° do art. 28, todos da Lei n° 8.212,
de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Em referido acórdão também foi interposto Recurso de Ofício nos seguintes termos:
Este acórdão deve ser submetido à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, c/c a Portaria MF n° 03, de 3 de janeiro de 2008, por força de
Recurso de Ofício. A exoneração do crédito procedida por este Acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.
O contribuinte foi regularmente notificado em 08/01/2015, fls. 505, ciência em
15/01/2015, fls. 529, opondo embargos de declaração em 20/01/2015, fls. 507 e ss, com alegação
de:
 Omissão 1 - quanto à Sumula no 8 do Supremo Tribunal Federal, nos
seguintes termos:
O motivo para a interposição do presente recurso está na superveniencia da
Súmula 8 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
8.212/91.
Em face da supracitada súmula do STF, editada em 20 de junho de 2008, restou
fulminada qualquer sombra de dúvida sobre a inviabilidade de constituir créditos
tributários cujos fatos geradores ocorreram a mais de cinco anos.
Como o presente lançamento, lavrado em 25.10.2005, é substituto de outro,
anulado por vício quanto à identificação do sujeito passivo, que configura erro
material, é a partir dc sua lavratura e não da data da lavratura do substituído que
se inicia a contagem do prazo decadencial.
 OMISSÃO 2:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
8
Outro motivo para a interposição do presente recurso está na omissão do referido
acórdão acerca das Liquidações de Despesas - LD's 90611/98 e 629/98 (fls. 421 e
422 dos autos), utilizadas como fonte para o lançamento, quando se tratavam de
pagamentos feitos a servidores efetivos, conforme constam de sua descrição.
O acórdão silenciou sobre o pedido de exclusão daquelas liquidações de despesa.

X.
SEGUNDO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 06/02/2015, fls. 532 e ss.
PRELIMINARES
a) Decadência
O recorrente alega a extinção do crédito tributário, em razão do lançamento
ocorrer em 25/10/2005, para crédito devido referente ao período de dezembro de 1998 e que,
por força da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que considerou o prazo
estabelecido no art. 45, da Lei no 8.212, de 1991, referido crédito foi lançado com fundamento em
citado artigo da lei, já considerado inconstitucional pela corte suprema.
Citou jurisprudência deste Conselho para amparar sua tese.
b) Omissão do decidido, fls. 535:
Outro motivo para a interposição do recurso está na omissão do referido acórdão
acerca das Liquidações de Despesas - LD's 90611/98 e 629/98 (fls. 421 e 422 dos
autos), utilizadas como fonte para o lançamento, quando se tratavam de
pagamentos feitos a servidores efetivos, conforme constam de sua descrição.
O acórdão silenciou sobre o pedido de exclusão daquelas liquidações de despesa.
Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso:
Diante do exposto, o Estado do Amazonas requer que essa MM. Turma conheça
do presente recurso e, em analisando a razão exposta, dê-lhe provimento,
reformando o julgado ou integralizá-lo naquilo que foi omisso.
XI.
TERCEIRA DILIGÊNCIA
Houve nova conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução no 2402-
001.174, de 06/12/2.022, fls. 554/562, para a juntada de cópias relativas às principais peças do
contencioso relacionado ao lançamento anulado por vício formal (NFLD no 35.546.845-0), com
vistas à apreciação da alegação recursal de decadência.
Em resposta a autoridade, após primoroso trabalho de busca nos arquivos físicos,
não logrou êxito em obter cópias relacionadas à autuação desfeita por vício de forma, fls.
565/567.
Não há nos autos notificação do recorrente quanto à informação fiscal de fls.
565/567
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
9
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
RECURSO DE OFÍCIO
a. Admissibilidade
Interposto recurso de ofício pelo colegiado de origem, há que se destacar o não
atingimento do limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 2, de 2023, portanto não o
conheço conforme precedente deste Conselho, abaixo transcrito:
(Súmula Carf no 103)
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
II.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Quanto à apresentação de embargos de declaração, dirigida ao juízo administrativo
de primeiro grau a fls. 507 e ss, trata-se de recurso não previsto na legislação do processo
administrativo fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, para além disso, também verifiquei se tratar das
mesmas alegações apresentadas no Recurso de Voluntário, portanto, não tomo conhecimento
dos embargos.
III.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a. Admissibilidade
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a prejudicial de decadência arguida.
b. Prejudicial de decadência
O recorrente alega a extinção do crédito tributário, em razão do lançamento
ocorrer em 25/10/2005, referente à competência remanescente neste contencioso de dezembro
de 1998, considerando o teor da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal - STF, que
determinou a inconstitucionalidade do prazo estabelecido no art. 45, da Lei no 8.212, de 1991.
Em exame aos termos da exação, observo no relatório da NFLD no 35.859.640-8, fls.
25, o seguinte:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
10
1.3.0 prazo decadencial observado é o do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, que assim dispõe:
Conforme art. 98, II “a” do Anexo da Portaria MF no 343, de 21/12/2023, RICARF, há
que se seguir a Súmula Vinculante do STF no 8:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. (grifo do autor)
De fato, a data de lançamento do crédito tributário ocorreu em 25/10/2005, fls. 3
e ss, porém há que se considerar que a NFLD no 35.859.640-8 substituiu a NFLD no 35.546.845-0,
anulada por vício formal, fls. 25.
Considerando que consta dos autos que o motivo do cancelamento da primeira
autuação foi erro do sujeito passivo e que não houve êxito na busca das principais peças do
contencioso desfeito, tenho-o claramente como vício material, insanável, que macula o direito
de defesa do REAL contribuinte, é o que se depreende da leitura sistemática e interpretação
teleológica do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN, combinado
com o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, conforme abaixo transcrevo:
(CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.(grifo do autor)
(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifo do autor)
Portanto a contagem do prazo decadencial deve obedecer, in casu, a regra
esculpida no art. 173, I do CTN, cujo lançamento se efetivou somente em 25/10/2.005 para o
crédito tributário referente à competência de dezembro de 1.998, claramente após o transcurso
de referido prazo.
Com razão.
c. Omissão do acórdão recorrido
O recorrente argumenta que a decisão de origem silenciou quanto as liquidações de
despesas LD no 90611/98 e 629/98, constante a fls. 425/426, sendo que os valores ali constantes
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.354 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002536/2005-38
11
foram indevidamente utilizados na base de cálculo da exação por tratar de pagamentos feitos a
servidores efetivos.
Primeiramente destaco que houve retificação do lançamento, reduzindo
substancialmente a tributação inicialmente cobrada de R$ 471.054,52 para R$ 111.094,79,
acrescida de Juros em R$ 135.946,69, totalizado o crédito tributário em R$ 247.041,48, conforme
se vê a fls. 489/490.
Em análise ao voto condutor do decidido, fls. 500, observo que houve sim
apreciação da argumentação de erro da base de cálculo quanto àqueles valores correspondentes
ao pagamento de servidores estatutários, tanto que foram taxativamente excluídos, com o
acatamento das informações prestadas pela autoridade tributária por ocasião do retorno de
diligência.
Deste modo, razão alguma há no argumento recursal pois: (i) a uma, o acórdão
recorrido excluiu do crédito valores não correspondentes às remunerações dos ocupantes de
cargos comissionados e aqueles contratados temporariamente; (ii) a duas, não há no crédito
retificado qualquer base correspondente aos valores constantes das LD no 90611/98 e 629/98 de
cópia a fls. 425/426, de R$ 16.507,99 e R$ 4.866,08.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Concluo o voto por acatar a prejudicial de decadência, haja vista o transcurso do
prazo decadencial estabelecido no art. 173, I do CTN e, no mérito dou provimento ao recurso
voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 587
DF CARF MF
Original